Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL, em sede de apelação interposta contra a sentença que denegou a ordem requerida pela apelante em mandado de segurança. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA em face de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA. A impetrante questiona a ausência de portal próprio e único para viabilizar a apuração centralizada do DIFAL, assim como a emissão das guias de recolhimento, conforme artigo 24-A da LC 190/2022; a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelas Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência, conforme o art. 146, I, da CF/88; e a inconstitucionalidade a cobrança do DIFAL pelo DF, pela ausência de edição de uma nova lei estadual após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF. Formula pedido de tutela de urgência, para fins de assegurar à impetrante o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não serem obrigadas as recolher o DIFAL ao DISTRITO FEDERAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até que sejam atendidos, cumulativamente, os requisitos indicados: criação do Portal Nacional do DIFAL; edição de lei complementar com critério válido de solução de conflitos de competência; e criação de nova lei distrital a respeito do DIFAL, uma vez que a lei anterior foi declarada inconstitucional pela ADI 5469. Decisão ID 171029909 indeferiu o pedido liminar. Interposto recurso de agravo de instrumento, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme ID 176716326. O Distrito Federal prestou informações (ID 174136473). No mérito, alega que: a) ausência do Portal Difal não impede a apuração do imposto, sendo que a emissão das guias para pagamento já está disponível no Portal; b) não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 5.546/2015, pois, como consequência das palavras do Ilustre Relator do Tema 1093, acima citado, pode-se concluir que foi recepcionada pela LC 190/2022. Manifestação do Ministério Público, informando não possuir interesse no feito.” Sobreveio sentença que denegou a segurança (ID. 56935519). BEAUTY SUPPLY COSMETICS interpôs apelação. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da probabilidade de provimento do recurso, dada a jurisprudência sobre a matéria, e do risco de haver “lavratura de autos de infração, impedimentos à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, inclusão do nome nos órgãos restritivos de crédito como o SERASA e o CADIN, protesto da dívida, dentre outros”. No mais, repristinou os termos da petição inicial (ID. 56935532). Preparo regular no ID. 58916137 e ID. 58916139. Contrarrazões no ID. 56935535. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção (ID. 61701307). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como ausentes esses requisitos. A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais para o exercício de 2022, à luz da Lei Complementar 190/22, necessidade de edição de lei local que institua o imposto e sua possível submissão ao princípio da anterioridade tributária ou a regra nonagesimal. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No presente caso, o DISTRITO FEDERAL defende a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais para o exercício de 2022, em razão do disposto na Lei Complementar 190/22. A questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no. 7066, quando se entendeu pela constitucionalidade do prazo de suspensão da vigência estabelecido pela Lei Complementar no. 190/22 (noventa dias), mas afastou a incidência do princípio da anterioridade nas hipóteses de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS para as operações interestaduais cujo destinatário situação em outra unidade da federação seja não contribuinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) Reservado o entendimento pessoal, considerando que se trata de julgamento proferido em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, cuja ratio decidendi deve dirigir as decisões das demais instâncias do poder judiciário, ainda que, não necessariamente, a questão posta tenha sido objeto de prévia apreciação por aquele tribunal. Os demais argumentos para alcançar a tutela de urgência foram: criação do Portal Nacional do DIFAL; edição de lei complementar com critério válido de solução de conflitos de competência; e criação de nova lei distrital a respeito do DIFAL, uma vez que a lei anterior foi declarada inconstitucional pela ADI 5469. A Lei Complementar 190/22 determina que os Estados e do Distrito divulguem em seus próprios portais as informações essenciais para recolhimento das obrigações principais e acessórias nas operações e prestações interestaduais, estando compreendidas a legislação aplicável, as alíquotas interestadual e interna aplicáveis, benefícios fiscais, financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor do imposto, bem como as obrigações acessórias (art. 24-A, LC 87/96, alterado). Ocorre que, até onde se sabe, essas informações e a emissão das guias para o recolhimento do imposto estão disponibilizadas no portal da Secretaria de Fazenda do DF. Há inclusive o direcionamento da parte interessada a outros portais, a fim obter informações e acesso a emissão de guias de recolhimento de tributo devido às respectivas unidades federativas. Não bastasse, a legislação remeteu igualmente ao que for estabelecido no convenio no âmbito do CONFAZ para fim de recolhimento do tributo, deixando claro que eventuais demora e imperfeições na criação do portal, sua unificação e etc. não seria obstáculo ao pagamento do tributo após 90 dias de publicação da novel legislação. Quanto à afirmação de que houve a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital que rege a cobrança do ICMS (ADI 5469), partiu-se, ao que parece, de uma falsa premissa. A declaração de invalidade foi voltada apenas a dispositivos do Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e não das leis estaduais. Do mesmo modo, O STF entendeu que as leis estaduais e distrais tiveram apenas sua eficácia suspensa até a edição da lei complementar e pelo prazo fixado igualmente para essa última produzir seus efeitos (ADI 7066). Diante desse contexto, não se mostra presente da probabilidade do direito alegado. E quanto à urgência, ela milita em favor da Fazenda, considerando a natureza do recurso e sua destinação de atender as necessidades coletivas. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.